Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
A diligente Secretaria da 3a Turma Cível certifica o trânsito em julgado e a definição da tese consolidada no IRDR 16 (n.o 0720138-77.2020.8.07.0000). Às partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se objetivamente quanto ao certificado no ID 57080750. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora